Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007499-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ORLEI PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 076.536.989-30 (PACIENTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ORLEI DA SILVA MOREIRA - CPF: 025.912.921-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES –
PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIÁVEL -
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, PRINCIPALMENTE, EM FACE DA
REITERAÇÃO DELITIVA –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA -
NEGATIVA DE AUTORIA –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA
-
PREDICADOS PESSOAIS – I
RRELEV
Â
N
CIA
- MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

Prisão preventiva decretada com fundamento na
garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos, e, ainda,para se evitar a reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar.

O
habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando
presente o periculum
libertatis
”
, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
(
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
)
.

Ordem Denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar
,
impetrado
pelo
s
advogado
s
Samuel Oliveira Varanda e
Luanna

Luchoski
Alves Izaias
em favor de
ORLEI PINHEIRO DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o

Juízo plantonista da Comarca de Cuiabá-MT
.

Os impetrantes
narr
aram
que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia
15/03/2024
, cuja custódia foi convertida em preventiva, em
16/03/2024
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Os impetrantes alegaram que, da análise dos autos da prisão em flagrante, é possível verificar que a ação policial foi deflagrada em razão de um informe anônimo, sem que houvesse a realização de alguma outra diligência capaz a justificar a medida invasiva.

Asseveraram que, para busca pessoal ou veicular sem mandado
judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa), baseada em juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, o que não ocorreu no caso.

Sustentaram que, em busca pessoal, pelos agentes da polícia, nada de ilícito foi encontrado em posse do paciente, e, que, em que pese as alegações dos policiais de que a droga foi encontrada embaixo do assento do banco traseiro do veículo, trata-se de um veículo Fiat Strada, que não possui bancos traseiros mesmo em versões de cabine estendida.

Apontaram que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao final, requere
ram
, em sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, e, caso não seja o entendimento, pela concessão da sua liberdade provisória, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estampadas no art. 319 c/c 282, § 6o, ambos do CPP, uma vez que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

209546696
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
209852192
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
2130856688
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
ORLEI PINHEIRO DE SOUZA
, por ordem do
Juízo plantonista da Comarca de Cuiabá-MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n
o

1004615-67.2024.8.11.0042

que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
salientando, em síntese, que, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, fundamentando a prisão preventiva,
na
garanti
a da
ordem pública,
em face dos antecedentes do paciente, o qual demostra ser contumaz na prática delituosa
.

Com efeito, o paciente além de responder a dois executivos de pena,
ostenta
outras ações penais
,
em andamento, tudo comprovando que
é
dado a reiteradas práticas delitivas (id. 207439673).

Desse modo
, é possível concluir
que a prisão preventiva decretada está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
n
o Enunciado no 6,
in
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

O
Código Processual Penal
estatui
de
maneira clara, em seu art.
312,
caput,

que quando houver
necessidade de
decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública,
ela
poderá ser decretada,
com base
no “fumus
comissi
delicti” e no “periculum
libertatis
”
.

No caso em
pauta
, observa-se que
,

após receberem informações de que indivíduos estavam fazendo tráfico de entorpecentes na região,
o apelante
,

ao perceber a presença da viatura, desceu do veículo e tentou empreender fuga do local
, porém,
foi abordado
quando,
no veículo em que
estava,
foi encontrada expressiva quantia de
droga (
585
gr

-
quinhentas e oitenta e cinco gramas) d
o tipo “canabis sativa líneo”, vulgo
maconha.

Importa ressaltar, que a conduta do Apelante de tentar empreender fuga do local, é o suficiente para justificar a abordagem, busca pessoal e veicular realizada, e são circunstâncias que justificam a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar. Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos
semelhantes
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS –
EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS ESPECIFICADAS E TENTATIVA DE FUGA AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA
– DECISÃO QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MEDIDA EXTREMA JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS – PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE SER MÃE DE FILHO MENOR DE IDADE – INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A CRIANÇA RESIDE COM A AVÓ EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A existência de denúncias anônimas especificadas e o fato de a paciente e os coindiciados tentarem empreender fuga
no momento em que
avistaram a equipe policial indicam a existência de fundada suspeita, de modo a autorizar a abordagem e buscas pessoais.

(...).

(N.U 1009990-78.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL –
ABORDAGEM ROTINEIRA
– PASSAGEIROS QUE TENTAM EVADIR-SE SAINDO DO “TÁXI” –

EVIDENCIA CONCRETA DE FUNDADA SUSPEITA QUE MATERIALIZOU CRIME AO ENCONTRA-SE DROGAS EM PODER DO CODELINQUENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL
– NEGATIVA AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

O objetivo das ações policiais militares nas abordagens rotineiras nos veículos de passageiros não se confunde com a busca pessoal, e, como tal, prescinde de mandado ou autorização judicial.

Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca veicular sem autorização judicial, porquanto se trata de abordagem de veículo de passageiro individual (Táxi), em que, após atitude suspeita dos passageiros, tentativa de fuga, gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito.

(...)

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental
.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, como ocorre in
casu
.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

(N.U 1008060-93.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)
.

Com relação a tese de negativa de autoria,

ao argumento de que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado e que
o veículo onde a droga foi encontrada
trata
va
-se de um veículo Fiat Strada, que não possui bancos traseiros
,
mesmo em versões de cabine estendida
, de modo que a droga não poderia estar emba
ixo do assento do banco traseiro do veículo
,
anoto, de p
lano
,
que
,
na via eleita
,
descabe analisar a tese de negativa de autoria, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas
na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme
jurisprudência retro e
julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...) "
O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

(...) "
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,

julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

N
o mesmo
sentido, o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
pacificou
entendimento idêntico
,
materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Quanto à
s condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
,
de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(
...
)

Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do
Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro
Jesuíno
Rissato

(
Desembargador

convocado
D
o TJDFT
),
Quinta Turma
, julgado em 23/11/2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
NO CASO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SANÇÃO ADVINDA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
(...)

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.

4.
No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para a garantia da ordem pública. Precedentes.

5.
(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023.)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ORLEI PINHEIRO DE SOUZA

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024